Tribunal: STF
Processo: HC 57700
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
HABEAS CORPUS - PROCESSO-CRIME MILITAR – OFICIAIS CONDENADOS POR CRIME DE PECULATO, COM A CONSEQUENTE PERDA POSTERIOR DO POSTO E PATENTE, MEDIANTE REPRESENTAÇÕES AUTÔNOMAS DIRIGIDAS DIRETAMENTE AO STM, VEZ QUE A SENTENÇA CONDENATÓRIA DEIXOU DE APLICAR A PENA ACESSÓRIA À VISTA DO QUE DISPÕE O ART, 93, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- Inexistência das nulidades arguidas no pedido de habeas corpus sob alegado cerceamento de defesa por restrição de tempo concedido à defesa nos debates em audiência de julgamento; haver o Conselho proferido a decisão com base exclusivamente nas provas do inquérito; e, finalmente, pela ausência de có-réus na aludida audiência.
- Não conhecido do "writ" quanto à pretendida nulidade dos acórdãos proferidos nas Representações, pelos quais foram os pacientes declarados indignos do oficialato, com a consequente perda de posto e patente, por não se tratar de matéria que, mesmo remotamente, possa implicar em potencial coação em relação ao direito de ir e vir dos sentenciados.
Habeas Corpus parcialmente conhecido, mas indeferido.